Tribunal: TJDFT
Processo: 0749473-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749473-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA DA COSTA ARCHER, JOSE ARCHER, RUY ARCHER AGRAVADO: GLORIA REGINA BORTONE DE SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RUY ARCHER, JOSE ARCHER e CLAUDIA MARIA DA COSTA ARCHER, contra decisão proferida na ação de inventário (autos no 0716649-29.2020.8.07.0001), na qual é inventariante GLORIA REGINA BORTONE DE SA. A decisão agravada indeferiu o pedido de apresentação dos extratos bancários do falecido relativos ao posterior a constituição da dívida – intervalo em que teriam sido realizados os pagamentos controvertidos ou, sucessivamente, na hipótese de ausência ou recusa da inventariante em apresentar tais documentos, a expedição de ofício às instituições financeiras envolvidas (BRB, Itaú, Banco do Brasil, Santander e outras identificadas no curso do inventário), a fim de que informem se houve débito em conta do falecido relacionado aos empréstimos discutidos (ID no 251472366): “Na petição de ID 246936123 a inventariante .GLORIA REGINA BORTONE DE SA apresenta embargos de declaração em face da decisão de ID 245570362, apontado contradição e omissão no referido decisum. A referida decisão determinou a intimação da inventariante para que apresente aos autos extratos do falecido, como requerido na petição de Id 243765862, no prazo de 15 (quinze) dias, relativamente ao período de 2015 a 2023; ou cópia de documentos bancários que demonstrem a amortização de pagamentos pela inventariante. Alega que o pedido já foi afastado pela decisão de ID 229297991 quando o juízo reconheceu que o documento de Id88349719 é hábil para reconhecer que o falecido confessou a dívida que especifica. A referida decisão foi confirmada na decisão de ID 234388989 que rejeitou os embargos manejados contra ela. Manifestação dos demais herdeiros sob o ID 248500084 e ID 250070750 contrários aos embargos em análise. Relatei. Decido. Preceitua o a Art. 1.022, I, do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Esse é o caso nos autos, pois pedido já foi afastado pela decisão de ID 229297991 quando o juízo reconheceu que o documento de Id88349719 é hábil para reconhecer que o falecido confessou a dívida que especifica. Por certo, objetiva o pedido dos demais herdeiros por extratos, a rediscussão da dívida já reconhecida o que não se mostra mais possível, estando preclusa a discussão sobre tal matéria. Do exposto, acolho os embargos de declaração de ID 246936123 e revogo a decisão de ID 245570362, afastando a determinação de exibição de extratos bancários do falecido. Indefiro o pedido de suspensão do processo, requerido sob o ID243173035, uma vez que o juízo da 17 a Vara Federal Civel informou sob o ID 242134709 que não há crédito em favor do inventariado, portanto, caso existam recursos no futuro, deverá ser manejado a competente ação de sobrepartilha. Junte-se o saldo atualizado da conta vinculada, em seguida, intime-se a inventariante para apresentar esboço de partilha nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros, os quinhões em porcentagem ou fração, o autor da herança, os bens, seus valores, e o ID dos documentos que comprovam a titularidade, bem como as dívidas e forma de quitá-las, existindo-se numerários a partilhar, deverá ser indicado cada quinhão em valor, numericamente especificado, conforme art. 3o, IV, da Portaria Conjunta 48 de 02 de junho de 2021. Isso no Prazo de 15 (quinze) dias. Apresentado, intimem-se os demais herdeiros e a Fazenda Pública.” Em suas razões, os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo com atribuição de efeito ativo para determinar que a agravada apresente, no prazo de 10 dias, os extratos bancários e comprovantes de pagamento relativos às dívidas solidárias confessadas entre ela e o de cujus, referentes ao período posterior à assinatura do instrumento de confissão de dívida; subsidiariamente, caso haja recusa da agravada, requer-se a expedição de ofício às instituições financeiras envolvidas (BRB, Itaú, Banco do Brasil, Santander e outras identificadas no curso do inventário), a fim de que apresentem os extratos bancários do de cujus. No mérito, pugnam pelo provimento do presente recurso, para reformar integralmente a decisão agravada, restabelecendo-se a determinação de apresentação dos extratos bancários do falecido e das informações financeiras indispensáveis à apuração do acervo hereditário, garantindo-se, assim, a efetividade do contraditório e a transparência na condução do inventário. Narram tratar-se de processo dos bens deixados por Ruy Bayma Archer da Silva, sendo a sra. Glória Regina Bortone de Sá, a inventariante. No curso do processo, a inventariante apresentou as primeiras declarações, momento em que surgiram divergências entre as partes acerca da correta composição do espólio e da validade das dívidas exigidas pela inventariante do espólio. O juízo reconheceu ser o documento de ID88349719 hábil para reconhecer a confissão de dívida pelo falecido envolvendo empréstimo contratado pela inventariante. Os agravantes não se insurgem contra tal decisão, buscando esclarecer a existência de crédito a favor desta, o que somente será possível se demonstrado que o de cujus não realizou o pagamento da dívida insculpida em tal confissão durante sua vida. Alegam ter o juízo deferido o pedido, porém, em sede de embargos de declaração opostos pela agravada, revogou a decisão afastando a determinação de apresentação de documento. Aduzem não versar a controvérsia instaurada sobre a validade da dívida, mas sim sobre quem efetivamente suportou o pagamento das obrigações reconhecidas como solidárias, sendo imprescindível à definição da extensão do passivo hereditário. Apontam que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de apresentação de extratos bancários do de cujus, impede a comprovação de fatos essenciais ao deslinde da causa, notadamente aqueles relacionados à dívida assumida pelo falecido e aos valores supostamente dispendidos pela inventariante. Sustentam a inexistência de preclusão, pois não contestam a validade formal da Escritura Pública de Confissão de Dívida firmada em 2015, nem pretendem rediscutir a sua admissibilidade no inventário, limitando-se à apuração de quem efetivamente arcou com os pagamentos das obrigações reconhecidas como solidárias na referida confissão, bem como a definição da proporção que pode, ou não, ser legitimamente imputada ao espólio. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou o qual não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, a doutrina esclarece: “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, conforme preconiza o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal (CF). Deve, porém, o interessado atentar-se para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Ao que se infere dos autos, os agravantes se insurgem contra a decisão interlocutória preclusa, proferida em 19/3/2025 (ID no 229297991), a qual reconheceu ser o documento de ID 88349719 hábil para reconhecer a confissão de dívida do falecido, confirmada na decisão de ID 234388989 a qual rejeitou os embargos de declaração opostos. A decisão consignou expressamente que (ID no 229297991): “Nos termos do art. 642, §1o do CPC para requerer o pagamento das dívidas do espólio o credor deve apresentar prova literal da dívida. O documento de Id88349719 é hábil para reconhecer que o falecido confessou a dívida que especifica. Não cabe nesses autos discutir sobre o teor do documento ou mesmo questão formal, uma vez que se trata de escritura pública de confissão de dívida. Eventual arguição de irregularidade na realização do ato desafia ação ordinária própria para esse fim, nos termos do art 643, do CPC.” O julgamento dos embargos de declaração também adentrou na matéria ora debatida, consignando (ID 234388989): “Ademais, as alegações apresentadas de que houve o pagamento da dívida em vida pelo inventariando não se comprova nos autos, uma vez que não juntaram qualquer prova que indique o alegado, o que seria ônus dos embargantes, nos termos do art. 373, I, do CPC”. Assim, ao contrário do que afirmam os agravantes, o juízo manifestou-se acerca da tese de pagamento em vida da dívida pelo inventariando. Com efeito, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, o agravante apresentou novo pedido após o prazo do recurso. Nessa lógica, destacam-se julgados deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “[...] 3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...].” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE de 13/9/2017) - g.n. Assim, o presente recurso não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível em razão da preclusão. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos arts. 932, III do CPC e 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2025 18:24:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador